Tribunal: TJMT
Processo: 1003939-50.2021.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003939-50.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EMMANUEL NOLASCO DE SOUZA - CPF: 048.261.751-91 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dr. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto -1º vogal: Peço vênia ao douto Relator para divergir de seu voto apenas no tocante ao recurso da parte reclamada, negando provimento; Dr. Marcelo Sebastiao Prado de Moraes - 2º vogal: Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Parcialmente Procedentes os pedidos da inicial para, declarar que houve descontos indevidos debitados na conta poupança na quantia total de R$ 832,65 (oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos), bem como, condenou o banco recorrente a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, e por isso, em decorrência de suposto desconto indevido, condenando ainda, a parte recorrente ao pagamento, a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Em suas razões recursais os recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais do recorrente Banco BMG S/A.

1.1. Da ausência de conduta ilícita e da ausência de danos morais.

1.2. Do valor indenizatório.

1.3. Da impossibilidade de restituição em dobro.

1.4.
Pleiteia a aplicação de juros de mora a partir da sentença.

1.5. Questiona a aplicação de multa por descumprimento.

2.
Das razões recursais do recorrente Emmanuel Nolasco de Souza.

2.1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

O recorrido EMMANUEL NOLASCO DE SOUZA Junior pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo juiz de primeira instância.

Somente o recorrido EMMANUEL NOLASCO DE SOUZA apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações das recorrentes, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021